Tribunal: TJSP
Processo: 2137623-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária de obrigação de fazer - tutela provisória de urgência – indeferimento na origem – insurgência manifestada pela autora objetivando seja a requerida compelida a restabelecer o sinal de internet de fibra ótica em sua residência – ausência dos requisitos legais exigidos pelo art.300 do CPC – parte requerida aponta para inviabilidade técnica na elaboração

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária de obrigação de fazer - tutela provisória de urgência – indeferimento na origem – insurgência manifestada pela autora objetivando seja a requerida compelida a restabelecer o sinal de internet de fibra ótica em sua residência – ausência dos requisitos legais exigidos pelo art.300 do CPC – parte requerida aponta para inviabilidade técnica na elaboração dos serviços – medida pleiteada que é dotada de irreversibilidade, violando o disposto no § 3o do art. 300 do estatuto processual - decisão mantida - recurso desprovido.